Tribunal: STF
Processo: RE 1511126
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ANTT. CDA. BALIZAS LEGAIS OBEDECIDAS. DESPROVIMENTO DO APELO.



    1. Não se há falar em nulidade da CDA já que o apelante não se desincumbiu do ônus de ilidir a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida que instruiu a presente demanda executória, vez que se limitou a formular alegações genéricas de que a referida CDA não foi emitida em conformidade com os requisitos legais. Contudo, do que se colhe dos autos, conclui-se justamente o contrário, pois, verifica-se que a aludida certidão foi emitida em total conformidade com as determinações previstas no art. 2º, §5º, do da Lei nº. 6.830/1980.



    2. Doutra banda, não há falar em ilegalidade da cobrança do encargo de 20% inserto no Decreto-Lei 1.025/1969, eis que é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios. Entendimento do STJ, sob o regime do art. 543-C/73 do CPC. REsp 1.143.320-RS.



    3. Ademais, quanto à pretensão do embargante/apelante de eximir-se do pagamento cumulativo da multa de mora e dos juros de mora é manifestamente improcedente na medida em que está prevista em texto expresso de lei (Art. 37-A, da Lei 10.522/2002). Assim, da análise da inscrição ora vergastada verifica-se que a ANTT cumpriu a limitação legal, pois fixou o percentual da multa em 20% (vinte por cento). Daí decorre que não há excesso na execução, mas tão somente a incidência dos juros e encargos devidos a fim de manter a higidez do valor da dívida.



    4. Apelação desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que atine à alegação de ilegalidade da cobrança do encargo de 20% inserto no Decreto-Lei 1.025/1969, a Lei que regulamenta a percepção dos honorários de sucumbência pelos advogados públicos federais expressamente faz referência ao mencionado Decreto-lei. 



    A esse respeito, a edição da Lei n.º 7.711/1988 tornou inequívoca que a cobrança do encargo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, previsto no Decreto-Lei n.º 1.025/1969, dado que nos termos dos arts. 3º e 4º, da citada lei, destina-se tal arrecadação a fazer face, também, a despesas com custas e emolumentos relacionados com a execução fiscal e com a defesa judicial da Fazenda Pública. 



    [...] 



    Demais disso, a jurisprudência pacificou a matéria, sem fazer distinção quanto à natureza da cobrança da dívida, se tributária ou não, justamente no sentido de que o encargo de 20%, a que faz referência o Decreto-Lei 1.025/1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios, justamente o caso dos autos. 



    Foi o que restou uniformizado nos autos do processo paradigma, REsp 1.143.320/RS, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça, à luz do regime dos recursos representativos da controvérsia e, portanto, com força vinculatória, cuja ementa restou assim consignada (sem grifos no original): 



    [...] 



    Quanto à pretensão do embargante de eximir-se do pagamento cumulativo da multa de mora e dos juros de mora é manifestamente improcedente na medida em que está prevista em texto expresso de lei (Art. 37-A, da Lei 10.522/2002). 



    É equivocado o argumento de que ambos os acréscimos possuem a mesma natureza jurídica. A multa tem a finalidade de punir o descumprimento da norma, enquanto os juros compensam a falta de disponibilidade do recurso pelo credor durante o período da inadimplência. 



    Assim, da análise da inscrição ora vergastada verifico que a ANTT cumpriu a limitação legal, pois fixou o percentual da multa em 20% (vinte por cento). Daí decorre que não há excesso na execução, mas tão somente a incidência dos juros e encargos devidos a fim de manter a higidez do valor da dívida. Conforme entendimento já pacificado, tais acréscimos não constituem excesso na execução, mas mera atualização do valor. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente